Tribunal: TJPA
Processo: 0802855-78.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802855-78.2025.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL PAS LOPES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado sob a alegação de nulidade de prova decorrente de reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal, ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o artigo 226 do CPP configura nulidade processual sanável via habeas corpus; (ii) analisar a existência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva; e (iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não é a via adequada para análise de nulidade probatória que exige dilação probatória, pois a avaliação das provas deve ocorrer no juízo de primeiro grau, sob o contraditório e ampla defesa.

O exame de matéria não submetida à instância de origem configura indevida supressão de instância, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se nos indícios suficientes de autoria, prova da materialidade, bem como na gravidade concreta do delito, no modus operandi articulado por organização criminosa, na possibilidade de reiteração delitiva, evidenciando a necessidade de garantir a ordem pública, atendendo aos requisitos do artigo 312 do CPP.

A periculosidade do agente, evidenciada pela sua vinculação a organização criminosa e antecedentes por delitos graves, justifica a manutenção da custódia cautelar para evitar a reiteração delitiva.

A jurisprudência consolidada indica que condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inviável quando a gravidade do crime e as circunstâncias do caso concreto demonstram sua insuficiência para garantir a ordem pública e o regular andamento do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus não é meio adequado para análise de nulidade probatória que exija dilação probatória.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito, na periculosidade do agente e na necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Medidas cautelares diversas são inaplicáveis quando insuficientes para conter a periculosidade do agente e garantir a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226, 311, 312 e 563; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 784631/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe 15/03/2024; STJ, AgRg no RHC 193341/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 23/10/2024; Súmula 08 do Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual - Seção de Direito Penal, realizada entre os dias 25 e 27/03/2025.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Belém/PA, 28 de março de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado por Amanda Vieira Martins, OAB/PA 20.758 e Rafael Rolla Siqueira, OAB/PA 14.468, em favor do paciente MANOEL PAS LOPES, contra ato coator do Juízo Vara Criminal de Tucuruí/PA, nos autos do pedido de prisão preventiva nº 0800591-02.2025.8.14.0061.

Conforme narrado pela defesa, o paciente teria sido identificado como motorista de um veículo utilizado na fuga de um crime ocorrido no pátio da CTTUC, onde um indivíduo armado tentou subtrair um pneu de um veículo apreendido, supostamente contendo entorpecentes ocultos. Após a tentativa de Roubo, o Assaltante fugiu do local em uma motocicleta que lhe esperava com um terceiro que a pilotava.

A vinculação do paciente ao delito decorreu exclusivamente de um reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, a partir da indicação de Rafael Barroso Costa, apontado como condutor da motocicleta usada na fuga do criminoso principal. Segundo os impetrantes, tal reconhecimento ocorreu em desacordo com as formalidades previstas no art. 226 do CPP, razão pela qual deve ser considerado ilícito e desentranhado dos autos.

Além da nulidade da prova, a defesa sustenta que a decisão judicial que decretou a prisão preventiva do paciente se apresenta genérica e desprovida de fundamentação individualizada, sem demonstrar concretamente a necessidade da medida extrema. Argumentam que não há qualquer outro elemento de prova que relacione diretamente o paciente ao crime, bem como destacam sua primariedade, residência fixa e ausência de registros criminais como fatores que afastariam o periculum libertatis.

Diante disso, requerem a
revogação da prisão preventiva
, com a consequente expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a
substituição da medida por cautelares diversas
, nos termos do
art. 319, inc. I, II, III e IV do CPP
.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão, ID. 24901287
, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações, ID. 24977627.

Em parecer, ID. 25200206, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem do writ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação de nulidade de prova ante o reconhecimento fotográfico realizado em desacordo ao artigo 226 do CPP, ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e na possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Inicialmente, ressalto que a alegação de nulidade de prova exige dilação probatória, o que torna sua análise incabível em sede de habeas corpus. A apreciação das provas deve ocorrer pelo juízo de primeiro grau, no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório, permitindo um amplo revolvimento de fatos e elementos de prova. Ademais, destaco as informações prestadas pela autoridade coatora, que consignou a inexistência de pedido de revogação da prisão preventiva. Dessa forma, em conformidade com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus não é cabível para discutir matéria não previamente submetida à instância de origem, sob pena de supressão de instância.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS . 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA . INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1 . (...) 3.
A Defesa não ventilou, oportunamente, a controvérsia relativa à majorante do repouso noturno perante a Corte local, que não analisou a matéria. Assim, fica interditado o exame da questão, de forma originária, por este Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância
. 4. Prevalece, neste Sodalício, a compreensão de que, "a despeito de conferir-se ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, esse é limitado ao que deduzido nas razões recursais, motivo pelo qual,
em habeas corpus impetrado perante esta Corte, não se pode apreciar pretensão não ventilada nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância
" (AgRg no HC n. 824.138/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/09/2023, DJe de 20/09/2023) . 5. Agravo regimental não conhecido.

(STJ - AgRg no HC: 784631 SP 2022/0363915-5, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIMES DA LEI 8.666/93, ARTIGOS 312 E 297 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS . TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NULIDADES ALEGADAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA INTERROMPER A AÇÃO PENAL . NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1 . Recurso em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que denegou a ordem impetrada para trancar a ação penal em que os recorrentes são acusados de apropriação de R$ 1.200.000,00 de recursos públicos, durante a gestão municipal de Bagre/PA. Os crimes imputados são os previstos nos arts . 89 da Lei nº 8.666/93, 312 e 297 do Código Penal. A defesa alega nulidades na investigação, incluindo falta de controle judicial sobre o Procedimento de Investigação Criminal (PIC) e quebra da cadeia de custódia das provas. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as nulidades alegadas pela defesa justificam o trancamento da ação penal; e (ii) definir se há elementos suficientes para reconhecer constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR3 .
O habeas corpus não é a via adequada para a análise aprofundada de provas ou para o exame de nulidades que dependem de dilação probatória, devendo essas questões ser discutidas durante a instrução processual.
4. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando há manifesta atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se verifica no caso concreto, considerando que há indícios probatórios suficientes para o prosseguimento da ação penal. 5 . A alegação de quebra da cadeia de custódia das provas e de outras nulidades processuais deve ser apurada no âmbito da instrução criminal, com observância do contraditório, não sendo possível o seu reconhecimento na via estreita do habeas corpus. 6. A jurisprudência é firme no sentido de que a declaração de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não foi demonstrado pela defesa . 7. A revisão do acervo fático-probatório necessário para verificar as nulidades suscitadas excede os limites do habeas corpus, impedindo a atuação excepcional desta Corte. IV. DISPOSITIVO8 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 193341 PA 2024/0036849-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)

No que concerne a fundamentação da custódia, destaca-se
a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, id. 24888897 -pág. 65/68:

No curso das investigações, identificou-se que o crime não foi um ato isolado, mas sim parte de um planejamento coordenado por indivíduos pertencentes a uma facção criminosa, com clara divisão de tarefas e atuação organizada para o cometimento do ilícito penal, restando demonstrado que os investigados, em união de desígnios e propósitos, concorreram para a prática da infração penal ora apurada.

Desta forma,
considerando os elementos de prova coligidos até o presente momento, bem como a necessidade de se resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal, verifica-se que restam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual impõe-se o deferimento da medida postulada pela Autoridade Policial
.

No que tange ao periculum libertatis, nota-se que a gravidade concreta do delito e o modus operandi evidenciam a necessidade da segregação cautelar dos representados, haja vista a reprovabilidade da conduta e a notória periculosidade dos agentes, os quais, além de pertencerem a uma organização criminosa estruturada, demonstram absoluto desprezo pela ordem jurídica, atuando de maneira audaciosa e articulada para a prática de delitos graves
.

Ademais, a necessidade da prisão preventiva decorre da
elevada possibilidade de reiteração delitiva, sobretudo porque se verifica, a partir dos autos, que os investigados possuem antecedentes criminais relacionados a delitos de extrema gravidade, com particular destaque para crimes patrimoniais, tráfico de drogas e organização criminosa.
Além disso, há nos autos elementos concretos que indicam o envolvimento direto dos representados na tentativa de latrocínio e no fornecimento dos meios materiais necessários para a consecução do crime.

Por oportuno, imperioso ressaltar que a decretação da prisão preventiva visa não apenas a evitar a perpetração de novas infrações penais, mas também a garantir a integridade da instrução criminal, haja vista a plausibilidade de os representados empreenderem esforços no sentido de coagir testemunhas ou suprimir provas relevantes para o deslinde da investigação (...)

Diante do exposto, preenchidos os requisitos legais exigidos pelos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal, com fundamento no art. 312 do CPP, DEFIRO a representação da Autoridade Policial, determinando a decretação da PRISÃO PREVENTIVA dos nacionais RAFAEL BARROSO COSTA, alcunha “B12”, inscrito no CPF 010.025.902-21, nascido em 12/02/1989, filho de Maria Domingas Barroso Costa e Jose Valdo Costa, residente em Rua J, 02, Bairro Carajás, Tucuruí-PA; MATEUS FREIRE BRANDÃO, alcunha “MT”, inscrito no CPF 054.240.102-96, nascido em 12/02/2001, filho de Silvanora Ferreira Freire e Paulo Pereira Brandão, residente em BR 316, n. 404, Conjunto Viver Melhor Marituba Quadra 11, Bloco 44, Apartamento 404, Centro, Marituba-PA; RODRIGO DE JESUS COELHO, alcunha “RD”, inscrito no CPF 032.163.592-20, nascido em 11/02/1998, filho de Rosivani Tavares de Jesus e Jose Maria Leão Coelho, residente em Rua Bom Pastor, 150, SULPAM, Tucuruí-PA;
MANOEL PAS LOPES
, alcunha “FOGUETE”, inscrito no CPF 052.666.362-62, nascido em 14/05/1999, filho de Gigliele Rodrigues Pas e Celso Franco Lopes, residente em Travessa São Paulo, Quadra 16, Nº 50, Liberdade, Tucuruí-PA; e AROLDO RIBEIRO DE SOUZA, alcunha “PIERRE”, inscrito no CPF 940.320.412-53, nascido em 26/04/1995, filho de Maria Rosinete Gaia Ribeiro e Arodinaldo Gaia de Souza, residente em Av. Assis Vasconcelos, 613, Matinha, Tucuruí-PA.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, em especial: os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, a necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do delito e periculosidade do agente, eis que há indícios que o paciente pertence a organização criminosa, além da possibilidade de reiteração delitiva, pois o paciente possui antecedentes criminais relacionados também a suposta integração ao Comando Vermelho.

Dessa forma, a prisão preventiva foi decretada por estar presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal face a necessidade de garantir a ordem pública,

não há que se falar em falta de fundamentação para a segregação provisória.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, entendo inadequados e insuficientes, diante da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

De igual modo, as
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, eis que a
jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Neste aspecto, é posicionamento uníssono d
este
Egrégio Tribunal de Justiça
, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos do enunciado de sua Súmula nº 08:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/03/2025